Tribunal: TJDFT
Processo: 0750418-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL No 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL No 3.214/78 - MTE. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL EM AÇÃO COLETIVA (20150110718718APO). AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO NAQUELA AÇÃO. LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE. CONDIÇÕES INSALUBRES. NÃO COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. Não se configura falha na prestação jurisdicional por parte do Juízo de origem quando foi oportunizado à parte o requerimento da produção das provas que entendesse necessárias para configuração de seu direito, ocasião em que expressamente se manifestou contrária à realização de prova pericial, não se podendo imputar ao Juízo falha ao não determinar sua produção. Verificando não ser necessária a produção de prova testemunhal, ante a impossibilidade de demonstração do direito do autor por meio desse tipo de prova, o indeferimento de sua produção não configura cerceamento de defesa. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado no artigo 79, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. O Decreto Distrital no 32.547/2010, regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabelecendo, em seu artigo 3o, que a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. O Decreto Distrital no 32.547/2010 e a Portaria Ministerial no 3.214/78 (MTE), em especial a Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, relacionam as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. A percepção do adicional de insalubridade, ainda que não esteja necessariamente adstrita às hipóteses previstas pela Portaria do Ministério do Trabalho, deve ser verificada em observância às reais condições de trabalho a que estão sujeitos os servidores, concretamente verificadas, e não de forma abstrata, com a realização de perícia técnica individualizada, levando em conta a própria natureza da atividade desempenhada e a habitualidade (contato permanente) da exposição aos agentes nocivos. O laudo judicial utilizado como prova emprestada não foi capaz de comprovar que a parte autora trabalha em ambiente insalubre ou que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade. Deixando o autor de comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe impõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, conclui-se pela improcedência dos pedidos iniciais.